Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTA QUE GEROU DANOS A TERCEIROS. RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CABIMENTO. SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses e 10 dias; tendo sido a sanção corporal substituída por pena restritiva de direito.
2. O acusado foi condenado por dirigir veículo embriagado e sem autorização.
3. O Ministério Público requer a fixação de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se cabível ou não a estipulação de indenização diante dos danos causados pelo crime. No caso, o réu ao dirigir embriagado acabou por colidir o veículo contra a residência de terceiro, causando prejuízos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, se há pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, além de comprovação dos prejuízos suportados. Todavia, se o valor já foi parcialmente adimplido pelo réu, este montante deve ser decotado da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, art. 309. CPP, art. 386, III, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial 2.213.747/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025.